Tribunal: TJDFT
Processo: 0749352-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749352-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular deferiu a liminar para suspender os efeitos dos artigos 2o ao 5o da Portaria n.o 219/2024, para que os policiais penais plantonistas possam usufruir regularmente os afastamentos legais e o abono de ponto, sem prejuízo da folga compensatória e sem a necessidade de trabalhar 7 horas diárias fora do expediente comum do plantonista. Na decisão de ID 66502211, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo DISTRITO FEDERAL para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. O agravado – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL interpôs agravo interno no ID 57459909. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 67457407. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 67619467. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o efeito suspensivo conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora